Tribunal: TJMT
Processo: 1030109-25.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030109-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELMA MEDEIROS - CPF: 801.431.641-04 (APELADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 267.284.698-77 (ADVOGADO), SIMONE MENEZES DE SOUSA - CPF: 260.462.698-57 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FARDIN - CPF: 217.156.258-70 (ADVOGADO), CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 08.071.645/0001-27 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PRELIMINARES
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITAD
A
S
.DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:(i)
a ausência de fundamentação da sentença
; (
ii
)a necessidade de inclusão
de suposto litisconsórcio passivo
necessário
;
e(
iii
) a validade dos descontos e aconfiguração dodano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador examina os elementos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente para a solução do litígio, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes
.

4.
Inexiste litisconsórcio passivo necessário quando a entidade demandada participa diretamente da formalização da contratação e da autorização dos descontos, sendo suficiente sua presença na relação processual para a solução da controvérsia, sem prejuízo de eventual discussão regressiva em face de terceiros
.

5. A relação estabelecida é de consumo, cabendo à ré provar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

6.Descontos associativos efetuados em benefício previdenciário sem a autorização do consumidor afrontam a boa-fé objetiva e, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a restituição dos valores indevidamente descontados.

7. A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à ilicitude de descontos sem prova de consentimento, sendo presumido o dano moral em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:“1. A realização de descontos em benefício previdenciário sem vínculo associativo comprovado configura ilícito civil, ensejando indenização por danos morais.,.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 98, §2º, e 373, II; L. nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51;CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
noREsp1.512.000/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18/02/2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002796-77.2025.8.26.0322, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 08/08/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1005626-79.2023.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por CIASPREV – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Telma Medeiros
,
que julgou parcialmente procedentes
o feito
para

declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato questionado
;
determinar a cessação dos descontos realizados
;
condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados
e f
ixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(Id.
345521418
).

A apelante sustenta
, preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamenta
ção. Afirma também que o julgado é nulo por
ausência de litisconsórcio passivo necessário, defendendo que a instituição financeira
Cartões
Sociedade de Crédito Direto S.A., responsável pela concessão do crédito, deveria integrar o polo passivo da demanda.

No mérito, afirma que atuou apenas como intermediadora da operação financeira,
sustentando a validade da contratação digital, a efetiva disponibilização do crédito à autora e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Alega, ainda, que a própria autora reconheceu o recebimento do valor transferido, de modo que a declaração de inexistência do contrato seria incompatível com a prova dos autos.

Defende, por conseguinte, a reforma da sentença para julgar improcedente
o feito
, ou, subsidiariamente, para afastar a condenação por danos morais e a repetição em dobro do indébito, ou ainda reduzir o valor da indenização arbitrada.
R
requer o provimento do recurso, com a cassação ou reforma da sentença.
(Id.
345521419
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(id.
345521426
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminares)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.
Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O apelante também alega nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, sustentando que não teria enfrentado adequadamente suas teses sobre a validade da contratação e a
in
existência de vício de consentimento, limitando-se a proferir fundamentação genérica.

No caso, a sentença apresentou fundamentação suficiente e coerente com o conjunto probatório, enfrentando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia.

O magistrado enfrentou
adequadamente
a tese defensiva de regularidade da contratação, destacando que o contrato digital apresentado pela requerida não se mostrou apto a comprovar a manifestação de vontade da autora
.

Também pontuou que
a resposta apresentada pelo Banco do Brasil ao ofício expedido pelo juízo informou não ter sido identificada a transferência do valor do suposto empréstimo para a conta da autora, circunstância que afasta a própria existência da operação financeira alegada pela requerida.

Da mesma forma, a sentença
enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, indicando de forma expressa os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão pela inexistência da relação jurídica e pela ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora
.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não exige do magistrado a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos, tampouco a citação nominal de precedentes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia:

“Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Terceira Turma,
DJe
04/05/2022)

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

2
.

Do litisconsórcio passivo necessário

A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário, ao argumento de que a instituição financeira responsável pela concessão do crédito deveria integrar o polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos aqueles que devam figurar no processo.

No caso, não se verifica a obrigatoriedade de inclusão da instituição financeira mencionada pela apelante no polo passivo da demanda.

Isso porque o próprio instrumento contratual acostado aos autos demonstra que a CIASPREV participou diretamente da relação jurídica discutida, figurando como entidade responsável pela operacionalização do auxílio financeiro e pela autorização de descontos
(Id.
345521363
).

Com efeito, o contrato estabelece que o associado autoriza a CIASPRE
V
a promover os descontos em folha de pagamento ou em benefício, bem como a realizar a cobrança das parcelas decorrentes da operação financeira.

Desse modo, ainda que a apelante alegue ter atuado como intermediadora da operação, verifica-se que participou diretamente da formalização do ajuste e da execução dos descontos questionados,
circunstância suficiente para legitimar sua permanência no polo passivo da
demanda.

Assim, a controvérsia pode ser plenamente solucionada em relação à apelante, sem que a eficácia da decisão dependa da presença de eventual instituição financeira que tenha participado da cadeia contratual, inexistindo hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Eventual responsabilidade de terceiros poderá ser discutida em ação própria, não sendo possível impor à parte autora a formação de litisconsórcio com pessoas estranhas à relação processual estabelecida.

Diante disso, REJEITO
também
a preliminar
.

VOTO (
Mérito
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia

cinge-se

à
exist
ê
ncia ou n
ã
o de rela
çã
o jur
í
dica v
á
lida entre as partes, que justificasse os descontos efetuados no benef
í
cio previdenci
á
rio da autora.

A relação jurídica entre as partes é de consumo,sendo aautora (pensionista) o destinatário final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidor vulnerável. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

“[...] A jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associações de aposentados e seus filiados,
atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). [...] (N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “
CIASPREV PREV PRIV”, “CIASPREV ASSIST FINANC” e “
CIASPREV ASSIST FINANC”
. (Id.
345521351
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação. Cabia à associação comprovar, de forma clara e inequívoca, a origem das cobranças reputadas associativas, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O laudo pericial digital
confirmou a não autenticidade do contrato impugnado
. Conforme consignado pelo
perito
, não foram disponibilizados os arquivos técnicos originais da assinatura eletrônica, tampouco elementos como registros de geolocalização ou dados completos de validação digital, circunstância que inviabilizou a realização de análise pericial conclusiva quanto à autoria da assinatura atribuída à parte autora
(id.
345521411
).

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que acolheu as argumentações do autor, reconhecendo a inexistência do vínculo e condenando a associação à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos danos morais, na ausência de comprovação da filiação à associação requerida, configura-se situação apta a ensejar a reparação moral.A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo.

O valor fixado na sentença, de R$

5.000,00
, revela-se adequado, atendendo
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do prejuízo e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto,

REJEITO

as preliminares
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026